Tribunal: TJDFT
Processo: 0744851-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Órgão 1aTurma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0744851-19.2020.8.07.0000 Agravante LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. Agravada MARIA SULIDADE CIRINO DA ROCHA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 72751934 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença em ação monitória (Ids 61708795 e 61708636 do processo de referência), processo n. 0021686-88.2014.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor da Maria Sulidade Cirino da Rocha, indeferiu os requerimentos (Id 71647379 do processo de referência) de renovação de penhora eletrônica via BacenJud (hoje SisbaJud) e RenaJud e de pesquisas eletrônicas no e-RIDF e no InfoJud, mas deferiu a inscrição do nome da agravada em cadastro de devedores inadimplentes. A decisão vergastada indeferiu nova consulta aos sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens e obtenção de informação sobre possível existência de ativos, porque requerida sem mostras de eventual mudança na situação financeira da agravada e da realização de diligências para localizar bens penhoráveis. Assinalou não alterar a condição de processo suspenso pelo prazo de um ano (art. 921, III, do CPC) o desarquivamento pelo protocolo do pedido formulado para a renovação das diligências anteriormente empreendidas pelo juízo, de modo que o prazo continua a fluir da data em que ordenada a suspensão do feito. Salientou ter sido determinada a suspensão em 28/2/2018, a qual findou em 28/2/2019. Mencionou ser de 5 (cinco) anos o prazo da prescrição intercorrente, que se consumará em 28/2/2024. Citou o Enunciado 503 do c. STJ e a Súmula 150 do e. STF. Em razões recursais (Id 20375675, p. 4-16), sustenta a agravante que a última pesquisa feita no sistema BacenJud (atual SisbaJud) foi em 15/2/2016, há mais de 4 (quatro) anos. Afirma não se mostrar possível obter informações sobre movimentação financeira sem a cooperação do Judiciário. Falou que a penhora deve preferencialmente incidir sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC. Ressalta ser razoável renovar a pesquisa requerida. Argumenta não terem sido realizadas pesquisas no RenaJud, no InfoJud, no e-RIDF. Assevera que o i. juiz não apreciou os requerimentos para realização de buscas em tais plataformas. Alega o cumprimento de sentença tramitar há seis anos e a conduta empreendida pela agravada configura abuso do direito de defesa, capaz de autorizar, na forma do art. 311, I, do CPC, a tutela de evidência para deferir as pesquisas para localização de ativos. Destaca não haver prejuízo para a agravada, porque eventual desprovimento do recurso, em caso de deferimento de liminar ao acesso às ferramentas eletrônicas que indicou, resultará na restituição de eventual ativo penhorado para a recorrida. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para se deferir liminarmente as pesquisas nos sistemas BacenJud (hoje SisbaJud), RenaJud, e-RIDF e InfoJud para localização de ativos em nome da agravada. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para reforma da decisão agravada, a fim de que determinadas sejam as buscas requeridas nos mencionados sistemas on-line, com regular prosseguimento da tramitação do processo. O recolhimento do preparo recursal foi comprovado (Ids 20375677 e 20375678). Certificada a prevenção de órgão e a redistribuição, em virtude de a relatoria originária não mais o compor, nos termos das certidões catalogadas nos Ids 20388755 e 20390437. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, estão evidenciados tais requisitos para o deferimento liminar da pesquisa de ativos no sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (antigo BacenJud), notadamente pelo tempo decorrido desde a última busca empreendida em 15/2/2016 (Id 61708842 do processo de referência). O art. 4o do CPC[4], como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF[5], segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC[6], a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC[7], por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o BacenJud (atual SisbaJud), em conformidade com a previsão do art. 854, caput[8], do mesmo Código. A cooperação, no processo, é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC[9], mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito processual no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF[10] e art. 4° do CPC[11]) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. No caso dos autos, a penhora eletrônica, via BacenJud, foi realizada, pela última vez, em 15/2/2016 (Id 61708842 do processo de referência), portanto, ha mais de 4 (quatro) anos e, apesar da tentativa de bloqueio, restou frustrada, pela insuficiência do saldo disponível (Id 61708847 do processo de referência), já que os valores bloqueados foram liberados em favor da agravada mas, até o momento, ainda não levantados (Id 61709023 do processo de referência). A penhora eletrônica, via RenaJud, também conta com mais de quatro anos (25/2/2016 - Id 61708848 do processo de referência), quando foi feita a restrição de circulação de veículo bloqueado em 8/12/2016 (Ids 61708885 e 61708886 do processo de referência) e liberado após acordo entre as partes (Ids 61708888 e 61708889 do processo de referência), cumprido parcialmente pela agravada 61708996 do processo de referência). A pesquisa InfoJud, também com mais de quatro anos (23/3/2016 - Id 61708861 do processo de referência), encontrou uma restituição de imposto de renda de 2014, já levantada pela agravada (Id 61708876, p. 2, do processo de referência). Ora, a meu ver, o decurso de mais de quatro anos desde a última pesquisa de ativos nos sistemas BacenJud, hoje SisbaJud[12], e RenaJud, além da busca de informações sobre bens no sistema InfoJud, como demonstrado acima, possibilita o razoável entendimento da eventual alteração na condição financeira da agravada e a necessidade de cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços para a própria agravante obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da recorrida. Essa percepção justifica a renovação da penhora eletrônica buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, notadamente quando se considera a localização de ativos e a liberação em decorrência de acordos firmados pela agravada, posteriormente por ela inadimplidos. Essa percepção reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas. Destaco a oportuna lição de Theotonio Negrao sobre a viabilidade de renovação da pesquisa de ativos pelo sistema BacenJud: A exigência de demonstração de modificação na situação econômica do executado não deve ser colocada como algo indispensável para a renovação da penhora on-line. Parece-nos que a razoabilidade do requerimento de nova penhora on-line seja o melhor parâmetro para a renovação da medida. Assim, por exemplo, a existência de um bom intervalo de tempo entre um requerimento e outro torna, por si, o pedido razoável. Ate porque a não segurança do juízo e prova eloquente da necessidade da medida, que também interessa ao Poder Judiciário, na medida em que a ocultação de bens passíveis de penhora atenta contra a dignidade da Justiça (art. 600, IV). (grifos nossos) No sentido da possibilidade de reiteração de pesquisa de ativos em sistemas colocados à disposição do juízo, inclusive o BacenJud, após decurso de prazo razoável, destaco abaixo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARIO. INEXISTENCIA DE VIOLACAO DO ART. 535 DO CPC. EXECUCAO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS NA FORMA DO ART. 185-A, DO CTN. REITERACAO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de bloqueio de ativos na forma do art. 185-A, do CTN, considerando a existencia de anteriores tentativas de bloqueio infrutiferas. 3. Esta Corte ja se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteracao do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o principio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp. n. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011; REsp. n. 1.267.374 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 7.2.2012. A mesma logica e aplicavel ao bloqueio de ativos na forma do art. 185-A, do CTN. 5. A simples existencia de pedido anterior nao e motivo para impedir a reiteracao do pedido de constricao de ativos na forma do art. 185-A, do CTN, por tal providencia nao caracterizar abuso ou excesso. Ante o exposto, com amparo no artigo 557, § 1o-A do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para deferir o novo pedido de bloqueio eletronico de ativos financeiros penhoraveis em nome da parte executada. Publique-se. Intimem-se. Brasilia (DF), 04 de marco de 2015. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator (STJ - REsp: 1512167 PA 2015/0010341-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicacao: DJ 18/03/2015). (grifos nossos). Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, adiante transcrita nas ementas dos acórdãos que expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA BACENJUD. RENOVACAO. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOAVEL. DECISAO REFORMADA. 1.Nao existe limitacao na reiteracao da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, desde que observado o criterio de razoabilidade. 2.No caso dos autos, transcorrido mais de 1 (um) ano desde a ultima diligencia, mostra-se razoavel que se realize nova tentativa de penhora on-line por meio do sistema BACENJUD. 3.Agravo conhecido e provido. (Acordao n.979562, 20160020305987AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016. Pag.: 605/665) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS JUDICIARIOS. BACENJUD. RENAJUD. PRINCIPIO DA COOPERACAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISAO REFORMADA. 1. Sistemas tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG foram criados com o intuito de maior integracao das informacoes e agilidade nas demandas. Nao parece razoavel decisao que nega a consulta a tais sistemas. 2. No caso em analise, decorridos dez meses da ultima consulta realizada, fere o principio da cooperacao e da busca pela solucao mais celere da execucao, a negativa de consulta nos sistemas judiciarios. 3.Recurso conhecido e provido. Decisao reformada. (Acordao 950796, 2015.00.2.033043-9, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJe: 01/07/2016. Pag.: 77-87) (grifos nossos) A pesquisa no Sistema e-RIDF, contudo, não se revela razoável, porque a agravante conseguirá os dados fornecidos pelo e-RIDF em pesquisa paga nos cartórios do Distrito Federal, devendo este sistema só ser acessado em caso de o requerente fruir dos benefícios da gratuidade de justiça, condição não ostentada pela agravante. Aferida a razoabilidade da renovação da pesquisa nos Sistemas BacenJud (hoje SisbaJud), RenaJud e InfoJud na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome da agravada, em face do lapso temporal de mais de quatro anos já decorrido desde a última tentativa, reconheço a probabilidade do direito alegado. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Além do mais, há prescrição intercorrente em curso, de modo que a demora natural derivada do devido processo legal, nesse caso, torna-se consistente fundamento para reconhecer perigo de dano irreparável em se aguardar o julgamento do recurso. Dessa forma, verificada, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, mas apenas para evitar o arquivamento da execução até o julgamento deste recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO parcialmente o efeito suspensivo ativo para determinar que o juízo de origem promova a imediata renovação da pesquisa nos Sistemas SisbaJud (antigo BacenJud), RenaJud e InfoJud em nome da agravada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [5]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [6] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [7] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [8] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [9] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [10] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) [11] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [12] Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SisbaJud.